Tribunal: TJMT
Processo: 0005551-19.2019.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. MANOBRAS ARRISCADAS EM VIA PÚBLICA E AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA DIREÇÃO. ARTS. 308 E 309 DA LEI N. 9.503/97. CONDENAÇÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS. FATO PERPETRADO NA AVENIDA MAIS MOVIMENTADA DA CIDADE E EM HORÁRIO COMERCIAL. CONFISSÃO E DEPOIMENTO DO POLICIAL QUE ATUAL NO CASO EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a materialidade dos crimes previstos nos arts. 308 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, consubstanciadas na confissão em nos depoimentos firmes e coerentes do policial civil que atuou no caso e dos demais elementos probatórios produzidos, demonstrando a efetiva colocação de terceiros em condição de perigo concreto, é imperativa a manutenção da condenação do apelante.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005551-19.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RISNEY VINICIUS NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 053.221.371-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. MANOBRAS ARRISCADAS EM VIA PÚBLICA E AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA DIREÇÃO. ARTS. 308 E 309 DA LEI N. 9.503/97. CONDENAÇÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS. FATO PERPETRADO NA AVENIDA MAIS MOVIMENTADA DA CIDADE E EM HORÁRIO COMERCIAL. CONFISSÃO E DEPOIMENTO DO POLICIAL QUE ATUAL NO CASO EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovada a materialidade dos crimes previstos nos
arts
. 308 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, consubstanciadas n
a confissão em nos
depoimentos firmes e coerentes do policia
l civil que atuou no caso
e dos demais elementos probatórios produzidos,
demonstrando a efetiva colocação de terceiros em condição de perigo concreto,
é imperativa a manutenção da condenação do apelante.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Risney
Vinícius Nunes de Oliveira
contra sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0005551-19.2019.8.11.0064
,condenando-o pela prática do crime de
execução de manobras não autorizadas na condução de veículo automotor em via pública
e direção de veículo automotor sem permissão ou habilitação, capitulados nos
art
s
.
308,
caput
,
e 309,
caput
,
da Lei n. 9.503/97,
à pena de
7 (sete) meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo pelo prazo de 3 (três) meses.
Ademais, n
o
referido
édito judicial, a pena privativa de liberdade
f
oi substituída
por uma restritiva de direitos, a ser
especificada e fiscalizada pelo
J
uízo das
E
xecuções
P
enais.

Nas
razões encontradiças no ID
184993698
, o apelante
sustenta que os crimes pelos quais foi condenado são de perigo concreto, o que não ocorreu no caso em análise, razão pela qual postula a sua absolvição, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

O Ministéri
o Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
184994150
, pugna pelo
des
provimento deste recurso
, destacando que existe depoimento de testemunha que
“atestou pelo concreto perigo de dano e o risco a incolumidade pública, gerado pelo apelante na condução da motocicleta.”

Nesta instância revisora, no parecer que se vê no ID 187349161, a Procuradoria-Geral de Justiça seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória,
vista
no ID
184993656
, p.
4
-
5
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22 de fevereiro de 2019, por volta das 10h15m, na via pública, notadamente na Avenida Presidente Médici, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
RISNEY VINICIUS NUNES DE OLIVEIRA, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, participou de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não
autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada
.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, na indigitada data, policiais civis trafegavam pela Avenida Presidente Médici, quando flagraram o acusado “empinando” uma motocicleta, ou seja, transitando apenas com a roda traseira, colocando em risco, assim, tanto a sua vida quanto a de terceiros que transitavam pelo local.

Na ocasião, os policiais procederam à abordagem do acusado, momento em que este declarou que conduzia a motocicleta Honda Start, cor preta, placa QCU-7811, sem permissão para dirigir ou habilitação.
[...]
Destaques

no

original

A materialidade delitiva de ambos os delitos está comprovada pelos seguintes documentos:
termo circunstanciado de ocorrência
(ID
184993656
),
e boletim de ocorrência de trânsito (ID
184993656, p. 9/10
); bem como pela prova testemunhal produzida no decorrer da instrução processual.

E no que concerne à autoria delitiva – não obstante
a defesa técnica d
o apelante tenha postulado sua absolvição por suposta
ausência de perigo concreto
–
não pairam dúvidas em relação ao acerto da sua condenação pela prática d
os crimes narrados na exordial acusatória.

Isso porque,
o magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual sua condenação deve ser mantida nos moldes em que se encontra.

Por sua vez, o
apelante
confessou a prática dos crimes narrados na denúncia nas duas fases da persecução penal, contudo a defesa técnica insiste na absolvição daquele ao argumento de que a conduta perpetrada por ele de
executar
manobras não autorizadas na condução de veículo automotor em via pública, consistente em empinar a motocicleta que pilotava, e direção de veículo automotor sem permissão ou habilitação, não gerou perigo concreto.

Todavia, ao revés da frágil alegação apresentada nas razões recursais, o presidente do feito baseou o édito condenatório na prova de que as condutas perpetradas pelo apelante geraram risco concreto, pois além da
sua
confissão, a testemunha
Juliano Gomes da Silva, policial civil que atuou na ocorrência, confirmou em juízo, sob o manto da ampla defesa e do contraditório, que estava em diligência em via pública, quando ao passarem pela Avenida Presidente Médici, flagrou

Risney
Vinícius
praticando direção perigosa ao empinar a motocicleta que estava conduzindo, acrescen
tando, outrossim,

o referido agente público,
que
ao
abordar
o apelante
houve a constatação de que ele não possuía a documentação da motocicleta e nem permissão para conduzir o veículo, motivo pelo qual
o
encaminharam para a
D
elegacia
de Polícia
.

Depreende-se, ademais, que também ficou comprovado a ocorrência da demonstração de perigo concreto, pois
o magistrado deixou consignado não haver dúvida de que
os fatos ocorreram em plena via pública, em dia de semana (sexta-feira), durante o horário comercial, ou seja, por volta das 10h15

em uma das vias públicas mais movimentadas da cidade,
motivo pelo qual houve efetiva exposição de terceiros a perigo concreto, não havendo o que se falar
em
violação ao disposto na Súmula n. 720 do Supremo Tribunal Federal.

Como se sabe, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado,
no caso pela defesa técnica desse,
ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada de forma idônea q
ualquer tendência do policial civil
em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Sendo assim,
é forçoso reconhecer que
os depoimentos judiciais, aliados aos dados contidos no boletim de ocorrência, bem
como
os demais elementos probantes encontradiços nestes autos denotam a existência de um arcabouço fático probatório suficiente para manter a condenação do apelante, não havendo, portanto, como se cogitar em
sua absolvição por suposta ausência de demonstração de perigo concreto.

Ainda nesse diapasão, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do
s
crime
s
de
condução de veículo automotor em via pública e direção de veículo automotor sem permissão ou habilitação

por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolviç
ão com fundamento no art. 386, I
II, do Código de Processo Penal,

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial
,

nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Risney
Vinícius Nunes de
Oliveira
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024